Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728096-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, LUIZ EDUARDO MORITZ, ISABELA MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ARTUR BRAGA VON BOROWSKI e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a decisão agravada é genérica e possui fundamentação equivocada. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e requer o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026